Tribunal: TJPA
Processo: 0800512-46.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800512-46.2020.8.14.0013

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NAYANE CAMILA COSTA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR COM DEFICIÊNCIA CONGÊNITA
. BENEFÍCIO CESSADO QUANDO DEPENDENTE COMPLETOU 18 ANOS. ATRASADOS DEVIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS DE MORA CONFORME ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.

Cinge-se a análise da questão em verificar se acertada ou não a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, reconhecendo seu direito ao recebimento de parcelas não pagas (novembro/2017 a março/2019).

2.

O pedido administrativo fora feito em fevereiro de 2017, mas o benefício cessou em outubro de 2017, quando a Apelada completou 18 anos. Retroativo devido a partir da data de cessação do benefício.

3.

Há incorreção da sentença quanto ao
dies a quo
do pagamento das parcelas retroativas, posto que fora considerado o mês de novembro de 2017, não o dia em que o benefício cessou, em outubro de 2017, observada a prescrição quinquenal.

4.

A sentença deve ser reformada para determinar que o pagamento se dê a partir da data de cessação do benefício, que o montante deve ser corrigido pelo IPCA-E e os juros moratórios devem incidir com base no índice oficial da caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

5.

Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença modificada em reexame necessário.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO e em sede de REEXAME NECESSÁRIO REFORMAR A SENTENÇA nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no Sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV em face da sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial de Capanema, que, nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por NAYANE CAMILA COSTA DO ROSÁRIO, representada por sua curadora ELISSAMA SOUSA ROCHA, julgou parcialmente procedente a ação.

Consoante PEÇA VESTIBULAR (ID 978247), informa a autora ser filha de RAIMUNDO ROSA DO ROSÁRIO, tendo passado a ser beneficiária de pensão por morte de seu pai em 2006, na condição de dependente menor de idade. Com o alcance de sua maioridade civil, cessou-se o pagamento do benefício. Aduziu que em fevereiro de 2017, requereu, por meio de Processo Administrativo nº 2017/46395 a manutenção do benefício sob a égide de sua incapacidade física e mental congênita preexistente, CID F29. Consignou que por meio de decisão favorável da Ação de Mandado de Segurança, impetrado pela autora em março de 2019 (ID 9782476), o pedido administrativo foi deferido, no entanto, não fora realizado o pagamento das parcelas retroativas compreendidas entre os meses de fevereiro de 2017, data que teria sido suspenso o pagamento de sua pensão, até a março de 2019, data em que foi julgado procedente o pedido na ação de Mandado de Segurança.

Apesar de regularmente citado, o IGEPREV não apresentou CONTESTAÇÃO, consoante atesta Certidão no ID 9782487 - Pág. 1.

Sobreveio SENTENÇA (ID 9782488) julgando parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE POCEDENTE O PEDIDO, para condenar o requerido a pagar os valores não pagos, compreendidos entre novembro de 2017 e fevereiro de 2019, a ser alcançado mediante cálculo aritmético, devendo ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e Juros de mora de 1% ao mês, desde a citação válida, além do- pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% do valor alcançado.

Irresignada, a Autarquia Estadual interpôs APELAÇÃO (ID 9782490). Em suas razões recursais aduz que a apelada não demonstrou certidões atualizadas comprovando o não recebimento do benefício perante o INSS e o Município de Capanema, alegando a necessidade de observância ao instituto do ônus da prova processual. Requer, subsidiariamente, pelo Princípio da Eventualidade, que seja ressaltado expressamente no pedido de cumprimento de sentença a delimitação do valor que a autora faz jus, devendo ser apurado e compensado eventuais valores já pagos. Argumenta ainda, a condenação em pagamento de valores retroativos, os quais devem ser aplicados em juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º- F da Lei nº 9494/97 e da Súmula nº 204 do STJ, sustentando a vedação ao acúmulo de juros sobre juros.

A Apelada não apresentou
contrarrazões
(ID 9782496), consoante certidão acostada ao ID 9782496.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público, para exame e pronunciamento, que se absteve de opinar por falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua manifestação (ID 10112994).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Apelação.

Conforme relatado, o apelante defende a reforma da sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança, sob o fundamento de que a Apelada "não comprova robustamente fazer jus aos valores retroativos pleiteados".

Pois bem, compulsando os autos verifica-se que a Autora, ora Apelada, juntou Histórico Financeiro (ID 9782477 - Pág. 1 e 2) emitido em 19/01/2018, que comprova ter recebido pensão até o mês de outubro de 2017, tendo recebido valor parcial nesse último mês. Ocorre que a Autora nasceu no dia 04/10/1999 (ID 9782474 - Pág. 2 e 3), tendo completado 18 anos no dia 04/10/2017, corroborando a alegação de ter tido seu benefício cessado ao completar 18 (dezoito) anos. Logo, "os documentos essenciais à comprovação de sua pretensão" foram devidamente juntados quando do ajuizamento da inicial.

A Autarquia defende que deve ser reformada a sentença no sentido de que a condenação para pagamento de valores retroativos, devem ser aplicados juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, os quais serão computados a partir de citação, conforme Súmula nº 204 do STJ, sendo vedado o acúmulo de juros sobre juros. Aduz que “em relação à correção monetária, esta somente incidirá a partir da data em que for fixado o valor da condenação, evitando-se, desta forma, o enriquecimento sem causa da autora, caso a incidência retroaja ao tempo dos descontos.”.

Registro que a Sentença deliberou corretamente a observância do prazo prescricional quinquenal, determinando o pagamento dos valores retroativos no prazo de até cinco anos anteriores ao requerimento administrativo. Contudo, equivocou-se ao
condenar o requerido a pagar os valores não pagos, compreendidos entre novembro de 2017 e fevereiro de 2019, pois a Autora, ora Apelada, recebeu apenas alguns dias do mês de outubro, como se verifica no histórico financeiro juntado (
ID 9782477 - Pág. 2), fazendo jus a receber os valores não pagos no mês de outubro, a partir do dia em que o benefício cessou, quando completou 18 anos.

Em relação à aplicação da correção monetária e juros moratórios, a sentença também necessita de ajuste.

No tocante à atualização monetária da condenação, adoto o entendimento de acordo com os julgamentos, proferidos pelo STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425, que declararam parcialmente inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/97, mantendo, no entanto, os efeitos modulados em decisão datada de 25/03/15, de modo que, acerca dos critérios de atualização ali disciplinados, ficou mantida a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança até o advento da lei nº 11.960/09 e, a partir dessa data, deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), observado as seguintes regras:

“Quanto à incidência de correção monetária: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Quanto à incidência de juros de mora: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73”.

Entretanto, no tocante ao consectário legal da correção monetária, destaco que o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810 – Repercussão Geral), em sessão do dia 20/09/2017, fixou as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

O STJ, por sua vez, em julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no Tema 905 do STJ, definiu os seguintes parâmetros para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Portanto, em julgamento de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período – e não mais na remuneração das cadernetas de poupança, cuja aplicação foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar inconstitucional essa previsão do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/09).

A Primeira Seção do STJ fixou uma série de teses relacionadas à correção monetária e à aplicação dos juros nas condenações contra a Fazenda após a decisão do STF, segundo o relator, ministro Mauro Campbell Marques, não seria possível adotar de forma apriorística um índice para a correção monetária, pois ele não iria refletir adequadamente a inflação e poderia não preservar o valor do crédito, com risco para o patrimônio do cidadão que é credor da Fazenda Pública.

No que se refere à TR, na linha do entendimento adotado pelo STF, quando do julgamento do TEMA 810 do STF, atualmente com efeitos suspensos para se defina questão atinente à modulação dos efeitos da decisão prolata pela Suprema Corte, o STJ entendeu que a referida taxa é inconstitucional não devendo ser utilizada para nenhuma condenação envolvendo a Fazenda Pública, haja vista que não preserva o patrimônio do credor da Fazenda Pública, violando o direito de propriedade (artigo 5°, XXII, CF/88).

É o que se verifica da tese fixada pelo Tribunal quando decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (STJ. 1ª Seção. Resp 1.495.146-MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

No caso concreto, tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, conforme entendimento firmado pelo STJ, reitero que devem ser aplicado os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Precedentes REsp 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146).

No que se refere ao Juros de mora fixados no Julgamento do Tema 905, o STJ fixou o entendimento no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à fazenda pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária, o que não é caso dos autos.

No cálculo da correção monetária,
o dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida.

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes, oriundos deste TJ/PA:

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. NOVO JULGAMENTO. ART. 1030, II DO CPC/2015.AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MANUTENÇÃO. ADEQUAÇÃO APENAS QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1- A questão posta nos autos envolve a discussão acerca dos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX da Constituição da República, eis que o autor fora designado, de modo precário, para o exercício do cargo público de motorista da Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública, ali permanecendo desde de 1992 até a sua dispensa em 2006; 2- A sentença julgou em parte procedente o pedido, determinando ao réu o pagamento das verbas fundiárias, acrescido de juros e correção monetária, limitado a prescrição quinquenal; 3- O acórdão nº. 171.592 (fls.251-254 v.) integrativo do acórdão nº.179.845 (fls.264-265v.), julgou desprovido o apelo interposto pelo Estado do Pará e em Reexame necessário reformou em parte a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios e consectários legais; 4- O Presidente deste E. Tribunal com fulcro no art.1030, II do CPC/2015, determinou o retorno dos autos à Turma para aplicação sistemática dos Temas 608, 810 do STF e o Tema 905 do STJ no que concerne a prescrição e consectários legais, por entender que os acórdãos nº. 171.592 e nº. 179.845 estão dissonantes em relação a esses tópicos; 5- De acordo com o art. 1.030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento proferido pelas Cortes Superiores, em regime de repercussão geral ou recursos repetitivos, o processo deve ser encaminhado ao órgão julgador para realização de juízo de retratação; 6- In casu, quanto a aplicação do prazo quinquenal não há adequação a ser realizada, no julgado, em comento, já que a sentença determinou a sua incidência, a qual foi mantida; 7- Os consectários devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo REsp 1.495.146-MG do STJ (Tema 905): (a) até julho/2011: juros de mora de 1% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E; 8- No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida; 9- Reforma parcial do Acórdão nº.171.592, integrativo do Acórdão nº.179.845, apenas no que se refere aos consectários legais, nos termos da fundamentação

(2018.02973897-40, 193.864, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-31)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVA À CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ÍNDICES DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS NO JULGADO EMBARGADO ESTÃO EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03228639-77, 194.150, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-13)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ESCLARECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insta salientar que a omissão que viabiliza a análise do mérito dos Embargos de Declaração há de se estabelecer entre os fundamentos da Decisão Embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. 2. No caso em questão deve ser esclarecido a aplicação dos juros de mora e correção monetária, tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, conforme entendimento firmado pelo STJ, deve ser aplicado os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Precedentes REsp 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). 3. O Juros de mora contados a partir da citação válida. 4. Embargos de declaração conhecido e providos à unanimidade.

(2018.03213255-57, 194.100, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10) (grifei)

In casu
, o
requerimento administrativo se deu em fevereiro de 2017, mas o benefício só cessou em outubro de 2017, quando a Apelada completou 18 anos, sendo
a data de cessação do benefício o marco inicial para o pagamento das parcelas retroativas, levando-se em conta a prescrição quinquenal. Assim, verifica-se que a sentença deve ser reformada neste quesito apenas para incluir o mês de outubro (dias não pagos) e determinar que o montante deve ser corrigido pelo IPCA-E e os juros moratórios devem incidir com base no índice oficial da caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Por fim, os valores devidos deverão ser objeto de cálculos em fase de cumprimento de sentença, a serem apresentados pela parte Apelada, observando-se os parâmetros da fundamentação do Acórdão.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV, e em sede de REMESSA NECESSÁRIA, reformo a sentença de 1º grau para condenar o IGEPREV a pagar
os valores não pagos, compreendidos entre outubro de 2017 e fevereiro de 2019,
a Sra.
NAYANE CAMILA COSTA DO ROSÁRIO
, respeitada a prescrição quinquenal, devendo o montante ser corrigido pelo IPCA-E e os juros moratórios segundo o índice oficial da caderneta de poupança.

É como voto.

Belém (Pa), data de registro no Sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023